Tribunal: TJSP
Processo: 1036828-45.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – NOTA PROMISSÓRIA – Sentença de improcedência – Prática de agiotagem não comprovada – Executada que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036828-45.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA DE
OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA PAULA DA SILVA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036828-45.2018.8.26.0002 -Voto no 14794
2
Apelação no: 1017784-88.2019.8.26.0007
Apelante: Eliana de Oliveira Lima
Apelada: Ana Paula da Silva Barbosa
MMa. Juíza de Direito: Priscilla Bittar Neves Netto
Comarca: São Paulo 36a Vara do Foro Central Cível
VOTO No 14794
APELAÇÃO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
NOTA
PROMISSÓRIA
Sentença de improcedência
Prática de
agiotagem não comprovada Executada que não se desincumbiu
do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, na r. sentença de fls. 168/171,
cujo relatório se adota, julgou os “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, ajuizada por Eliana de
Oliveira Lima, em face de Ana Paula da Silva Barbosa, nos seguintes termos: “Posto
isso, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os presentes embargos
opostos por ELIANA DE OLIVEIRA LIMA em face de ANA PAULA DA SILVA BARBOSA, e
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do
CPC.
Sucumbente a embargante, arcará com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da
assistência judiciária que lhe foram concedidos.”
Apela a embargante (fls. 174/192). Alega que a Julgadora
considerou apenas a existência da nota promissória, desconsiderando as demais
provas dos autos. Aduz que a exequente lhe cobra empréstimos com juros usurários.
Sustenta ter comprovado a ocorrência de simulação, e que a r. sentença não observou
o disposto no art. 3o, da MP no 1.820/00, e redações posteriores. Pugna pela reforma
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036828-45.2018.8.26.0002 -Voto no 14794
3
Contrarrazões às fls. 196/198.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo, em razão da
gratuidade concedida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, ajuizada por
Eliana de Oliveira Lima, em face de Ana Paula da Silva Barbosa. A execução é
aparelhada por duas notas promissórias (fls. 29), no valor total de R$19.077,82.
Compulsando-se os autos, constata-se o acerto da r.
sentença.
Isso porque, embora alegue que as notas promissórias
foram dadas em garantia de mútuos feitos a terceiros, e que lhe são cobrados juros
usurários, a apelante não conseguiu provar a existência de constitutivo de seu direito,
ou seja, não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC/15. Nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade de escritura pública de
confissão de dívida. Escritura pública de confissão de dívida
com garantia hipotecária. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036828-45.2018.8.26.0002 -Voto no 14794
4
Apelo dos autores. Nulidade da sentença afastada.
Convicção do magistrado exarada e fundamentada.
Desnecessário o pronunciamento sobre todos as teses
quando já formada a convicção. Alegação de agiotagem.
Pretensão à inversão do ônus da prova. Indeferimento.
Produção probatória que deve seguir o disposto no artigo
373 do CPC. Escritura pública de confissão de dívida.
Instrumento regularmente confeccionado. Alegação de
quitação não comprovada. Indício de empréstimo civil.
Título executivo que indica expressamente o valor do débito
e os juros cobrados. Autores que não indicam o valor
tomado emprestado ou os juros usurários cobrados pelo
credor. Inteligência do artigo 3 da Medida Provisória
2.172-32 de 2001. Precedentes jurisprudenciais. Ausência
de indícios de agiotagem, a justificar a inversão do ônus da
prova. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 0018119-86.2006.8.26.0361; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020)
Com efeito, as trocas de mensagens carreadas aos autos
não comprovam as alegações da apelante, nem indicam os valores anotados nas notas
promissórias.
Ademais, sequer a Medida Provisória no 1.820/99, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.172-32 socorre a apelante, pois como já
dito, não houve comprovação da prática de agiotagem, imposta à exequente.
E como bem anotou a Magistrada a quo:
“No que concerne à prática de agiotagem, não há
elementos nos autos que indiquem sua existência. As conversas colacionadas a fls.
14/22, provenientes de aplicativo de mensagens, nada comprovam.
Resta claro que, para além da análise fática dos autos, a
embargante não obteve êxito na comprovação da coação e da agiotagem alegadas, tão
pouco manifestou interesse na produção de provas (fls. 167), deixando de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036828-45.2018.8.26.0002 -Voto no 14794
5
desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.”
Desta forma, deve prevalecer a r. sentença, tal como
lançada.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para
15% sobre o valor da causa, atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
até a data do efetivo pagamento, observada a gratuidade de justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora